Tribunal: TJSP
Processo: 2263872-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA LEVANTAMENTO DE SALDO DO FGTS - IMPOSSIBILIDADE - ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO AO INSS – ADMISSIBILIDADE, PORÉM, INVIÁVEL, DESDE LOGO, SE DETERMINAR O PERCENTUAL DO SALÁRIO, VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO EXECUTADO SOBRE O QUAL A CONSTRIÇÃO DEVERÁ

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA LEVANTAMENTO DE SALDO DO FGTS - IMPOSSIBILIDADE - ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO AO INSS – ADMISSIBILIDADE, PORÉM, INVIÁVEL, DESDE LOGO, SE DETERMINAR O PERCENTUAL DO SALÁRIO, VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO EXECUTADO SOBRE O QUAL A CONSTRIÇÃO DEVERÁ RECAIR, NA MEDIDA EM QUE TAL ANÁLISE DEVE SER FEITA CASO A CASO, A FIM DE SEREM RESGUARDADAS AS VERBAS IMPRESCINDÍVEIS À MANUTENÇÃO DO DEVEDOR E SEUS DEPENDENTES – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.